Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO EM CONCURSO DE AGENTES. PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXTENSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. TESTEMUNHO. CREDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NÃO FAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. LESÕES SOFRIDAS POR POPULARES. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ESCLARECIDAS. FERIMENTOS LEVES. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. 1/3. ITER CRIMINIS. PERCURSO PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ventilada tese em que se argumenta a necessidade de aplicação do parâmetro de 1/6 da pena-base para exasperação da reprimenda na segunda fase da dosimetria, mas constatada a observância, exatamente, do critério mencionado, impõe-se o não conhecimento do ponto, por evidente ausência de interesse recursal.
2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de réu reincidente por crimes contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
6. Segundo o art. 66 do Código Penal, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.
7. Constatadas lesões no acusado, mas não esclarecidas, cabalmente, as circunstâncias em que se deram, aliado, ainda, à ausência de mínima gravidade nos ferimentos, incabível o reconhecimento da excepcional circunstância atenuante inominada.
8. Evidenciado nos autos o percurso quase total do iter criminis, correta a diminuição da pena, em razão da tentativa, em sua fração mínima, de 1/3.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.